Tribunal: TJPA
Processo: 0806960-48.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806960-48.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA LAUDECY SOUZA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806960-48.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA LAUDECY SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A / LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), firmado pela autora com o banco réu. A parte autora sustenta desconhecimento do contrato, alegando vício de consentimento e ausência de informação clara sobre a natureza da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada ocorreu de forma válida, com observância do dever de informação, e se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação nos autos de contratação regular por meio eletrônico, com assinatura digital válida, selfies e registro do IP, além de depósitos em conta bancária da autora, evidenciando a utilização dos valores contratados.

4. Existência de cláusula contratual expressa e destacada autorizando os descontos mensais da RMC. Ausência de vício de consentimento ou induzimento em erro.

5. Utilização do serviço financeiro contratado impede alegação de desconhecimento. Ônus da prova não cumprido pela parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

6. Inexistência de ato ilícito por parte do banco, o que afasta os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada firmada por meio eletrônico com assinatura digital, desde que demonstrada a efetiva utilização dos valores e o cumprimento do dever de informação.

2. A ausência de vício de consentimento e a inexistência de ato ilícito afastam a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806960-48.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA LAUDECY SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A / LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA LAUDECY SOUZA PEREIRA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 25253898), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) relativos a um empréstimo realizado via saque com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 25253909) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco e realizou dois saques, um no valor de R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) disponibilizado em 09/07/2021 e o outro no valor de R$ 244,82 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), disponibilizado no dia 20/01/2022, ambos os saques foram disponibilizados via TED em conta corrente de sua titularidade. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25253920) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 25253921), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, uma vez que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Alega que é pessoa idosa e de pouca instrução, e que na sentença não foram observados os princípios basilares da relação consumerista, qual seja; informação e transparência nos termos do Art. 6° do CDC.

Contrarrazões em petição de (ID n°

25253927) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e dele utilizou-se.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e dele se utilizou, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado digitalmente pelas partes (ID n° 25253911) e dos comprovantes de transferência bancária (ID n° 25253914) para sua conta.

Ressalto que a assinatura digital tem validade jurídica desde 2001, quando foi publicada a Medida Provisória nº. 2.200-2, de modo que a consolidação de um contrato por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica possui plena validade jurídica.

O contrato anexado apresenta autentificação eletrônica, data, hora, local e IP do terminal, estando perfeitamente válido, sendo a foto selfie da autora apenas uma prova complementar de que o negócio jurídico foi celebrado pelo autor.

No mais, a Apelante alega que se contratou não sabia que se tratava de contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado, posto que já havia realizado outros contratos consignados junto a instituição financeira e imaginava que este seria igual, com os descontos ocorrendo em seu beneficio para pagamento do debito e não para o pagamento do mínimo da fatura.

Entretanto, verifico que a apelante anuiu expressamente com o
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO “
, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de quatro anos desde o início dos descontos, que desconhecia a modalidade de empréstimo contratada.

O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a parte apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025